Tribunal: TJMT
Processo: 1000597-39.2024.8.11.0030
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000597-39.2024.8.11.0030
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ADELIAN MOISES DA CONCEICAO DA SILVA - CPF: 069.582.881-90 (RECORRENTE), ADRIEL FELIPE DA CONCEICAO DA SILVA - CPF: 069.582.991-24 (RECORRENTE), LEANDRO LOPES CORREA - CPF: 028.588.491-37 (ASSISTENTE), DENISE PARTOTSKI - CPF: 981.096.771-34 (ASSISTENTE), ALEX DA SILVA COSTA - CPF: 082.496.701-16 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HENRIQUE GOMES - CPF: 044.930.041-26 (ASSISTENTE), EMERSON MENDES RODRIGUES - CPF: 031.614.481-97 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE JUSTIFICAM A SUBMISSÃO DOS RÉUS A JULGAMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. QUALIFICADORA QUE NÃO SE MOSTRA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto pelos réus contra decisão que os pronunciou pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, § 2o, inciso IV, do CP, para julgamento pelo Tribunal do Júri.

2. Alegação de insuficiência probatória para a pronúncia e pleito subsidiário de exclusão da qualificadora.

II.
Questão em discussão

3. A controvérsia reside em (i) saber se há elementos suficientes de materialidade e indícios de autoria para a pronúncia e (ii) se é cabível o decote da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima.

III.
Razões de decidir

4. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, nos termos do art. 413 do CPP, sendo vedado ao juiz singular aprofundar-se no mérito das provas, o que é atribuição do Tribunal do Júri.

5. Materialidade comprovada por boletins de ocorrência, laudo de necropsia e demais elementos probatórios; indícios de autoria corroborados por depoimentos policiais e demais provas nos autos.

6. O pleito de exclusão da qualificadora carece de prova manifesta de sua improcedência, sendo inviável suprimir competência do Tribunal do Júri para análise definitiva da questão.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A decisão de pronúncia exige indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, sendo a análise definitiva das provas atribuição do Tribunal do Júri.

2. Qualificadoras só podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, d; CP, art. 121, § 2o, IV; CPP, arts. 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1.067.392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2018; STJ, AgRg no HC 897.441/AL, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 2024.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE(S):

ADELIAN MOISÉS DA CONCEIÇÃO DA SILVA

ADRIEL FELIPE DA CONCEIÇÃO DA SILVA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto conjuntamente pelos réus
ADELIAN MOISES DA CONCEIÇÃO e ADRIEL FELIPE DA CONCEIÇÃO DA SILVA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT que, nos autos da ação penal n.o 1000597-39.2024.811.0030, os
pronunciou
pela suposta prática do crime tipificado no
art. 121, §2o, inciso IV

do Código Penal
, a fim de serem submetidos a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais registradas sob o ID 248968184, subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual, os réus almejam a
impronúncia

com lastro na tese de fragilidade do
a
cervo probatório angariado aos autos; ao que agregam o pleito subsidiário de
decote da qualificadora

reconhecida na pronúncia, reputando-a manifestamente improcedente.

Contrarrazões são vistas no
ID 248968189, por meio das quais o Ministério Público requer seja negado provimento ao
stricto sensu
.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. Juízo
a quo
manteve o r. decisório impugnado, pelos seus próprios fundamentos, conforme decisão de ID 248968190.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 251884663,
pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso em sentido estrito.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o e
m pauta e, da r
espectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 248968185), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela i. Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia (ID 248968150) que, no dia 19 de maio de 2024, em horário não determinado, em via público do bairro Jardim Petrópolis. Na cidade de Nobres/MT, os ora recorrentes
ADELIAN MOISES DA CONCEIÇÃO e ADRIEL FELIPE DA CONCEIÇÃO DA SILVA
, consciente e dolosamente, agindo com
animus necandi
e unidos pelo mesmo propósito do adolescente
Alex da Silva Costa
, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, ceifaram a vida de
Emerson Mendes Rodrigues
.

Consta, ainda, que nas mesmas condições de tempo e local mencionadas alhures, os réus corromperam ou facilitaram a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos para com eles cometer infração penal ou induziram-no a praticá-la.

Consoante restou apurado, na data fatídica, os acusados e o adolescente encontraram o ofendido em via pública e passaram a desferir-lhe socos e pontapés, tendo o adolescente infrator o golpeado sucessivas vezes com uma arma branca [facão]. Na sequência, o trio arrastou a vítima até a rodovia MT-241, local onde foi encontrada por uma guarnição da polícia militar e levada ao hospital.

E em que pese tenha recebido pronto atendimento médico, diante da gravidade dos ferimentos sofridos, o ofendido evoluiu para óbito no dia seguinte.

Por estes fatos, os recorrentes foram denunciados pela prática dos crimes tipificados no
art. 121, §2o, inciso IV c/c art. 29, do CP e art. 244-B, da Lei n.o 8.069/90, em concurso material
; e, ao final da primeira etapa do rito escalonado do Tribunal do Júri, restaram
pronunciados
tão somente como incurso nas sanções do
art. 121, §2o, inciso IV

do Código Penal
-
contexto em que exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

1.

Da almejada impronúncia:

Malgrado o descontentamento da i. Defesa diante da decisão impugnada, após analisar detidamente o acervo probatório que instrui os autos, verifico que não prospera a tese referente à insuficiência de provas idôneas e aptas a embasar o pronunciamento dos réus ao Júri Popular.

A pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios
suficientes
de autoria
, consoante dispõe o art. 413, §1.o do Código de Processo Penal.

Como se sabe, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de suspeita
e admissibilidade das imputações [
materialidade
e existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime], porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos probatórios e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

No que tange a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva. E, nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

In casu
, a
materialidade delitiva

pode ser aferida a partir dos boletins de ocorrência n.o 2024.148524 (ID 248967308), n.o 2024.148443 (ID 248967309) e n.o 2024.150252 (ID 248967343); auto de apreensão (ID 248967312); relatórios policiais de investigação n.o 2024.13.54151 (ID 248967341) e n.o 2024.7.61401 (ID 248967346); assento de óbito da vítima (ID 248968176); laudo de necropsia e respectivo mapa topográfico das lesões (ID 248968177); além dos depoimentos colhidos na Delegacia e em Juízo.

Em relação aos
indícios
suficientes
de autoria
, apesar de
ADRIEL
e
ADELIAN
terem apresentado versões exculpatórias quando inquiridos perante a autoridade judiciária (ID 248968183), insistindo na alegação de que viram quando o adolescente
Alex da Silva Costa
agrediu e esfaqueou o ofendido sem, contudo, terem intervido ou contribuído com a ação; os depoimentos prestados pelos policiais militares
Leandro Lopes Correa
e
Carlos Henrique Gomes
na Delegacia (ID 248967314 e ID 248967316), e ratificados em juízo (ID 248968183) infirmam a versão dos acusados e mostram-se aptos a comprovar, ao menos nesta etapa processual, o
possível
envolvimento dos réus no cenário delituoso.

Isso porque, os agentes de segurança pública foram uníssonos ao afirmar que estavam de serviço quando transeuntes lhes relataram terem visto
ADRIEL
e
ADELIAN
, juntamente com o adolescente
Alex
, arrastando a vítima
Emerson

até o local onde seu corpo foi posteriormente encontrado. Em diligência, os policiais identificaram rastros de sangue que conduziam a uma poça em frente à casa dos réus. O imóvel, sem muros, tinha diversos pares de calçados na entrada, sendo que um dos tênis apresentava manchas de sangue.

Diante da evidência, os policiais narraram ter adentrado à residência, onde localizaram os réus trajando roupas sujas de sangue. Ao serem questionados, os irmãos teriam confessado que auxiliaram
Alex
a agredir a vítima, afirmando que a briga resultou em
Alex
desferindo golpes de facão contra o ofendido.

Em seguida, os policiais se dirigiram à casa do adolescente infrator, onde ele foi encontrado dormindo, também com as vestes sujas de sangue. Perscrutado pelos militares,
Alex
teria afirmado que todos agrediram a vítima, confirmando a utilização de uma arma branca na empreitada criminosa
– a qual, aliás, foi apreendida pela Polícia (ID 248967313).

Por fim, os servidores públicos afirmaram que, chegando à repartição policial, os suspeitos passaram a culpar uns aos outros: os irmãos afirmavam que
Alex
era o autor dos golpes fatais, enquanto este acusava os gêmeos de desferirem as facadas.

Portanto, ao que se denota, as provas até então existentes no caderno processual não são seguras e nem estremes de dúvidas acerca da
tese exculpatória sustentada pelos recorrentes
, ao revés, os elementos probantes angariados permitem concluir que
recaem sobre
ADELIAN MOISES DA CONCEIÇÃO e ADRIEL FELIPE DA CONCEIÇÃO DA SILVA
indícios razoáveis quanto à sua provável autoria ou participação no crime
, de forma que não há como deixar de submetê-los a julgamento pelo juiz natural do caso, que é o e. Tribunal do Júri.

Na hipótese,
não se revela possível a almejada impronúncia, até porque, mesmo que a contragosto da i. defesa, na atual fase não vigora o princípio do
in dubio pro reo
, uma vez que não se exige aqui o mesmo juízo de certeza necessário para a condenação, mas tão somente
indícios suficientes
do ilícito que é imputado ao réu, exigência esta que se vê atendida.

Ademais, nada obstante parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate,
venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a fim de evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o
standard probatório necessário para a pronúncia
,
ex vi
do julgado pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias
, e, neste particular, tal exigência está atendida na hipótese dos autos, à vista dos elementos de convicção bem delineados na r. decisão de pronúncia e destacados neste voto.

O entendimento adotado neste e. Sodalício, é no sentido de que
“[...] Apresentando-se prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria de crime competente ao Tribunal do
Júri
, não se pode eximir da égide deste Tribunal a submissão do pronunciado, não rutilando a existência do in dubio pro reo, e a consequente
impronúncia
.”
(TJMT – N.U 1014142-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022) – destaquei.

Com estas considerações, entendo que é mister a
manutenção da r. decisão de pronúncia
,
podendo as alegações do recurso serem renovadas nos debates orais, e, no momento próprio, acolhidas ou não pelos jurados.

2.

Do pretendido decote da qualificadora
:

No que concerne ao pleito subsidiário de exclusão do tipo penal derivado referente ao
recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima
, ao argumento de que seria manifestamente improcedente; tampouco assiste razão aos recorrentes.

Sobre o tema,
a jurisprudência é uníssona em afirmar que as qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia só podem ser afastadas quando se mostrarem manifestamente improcedentes, descabidas de plano, e, portanto, sem qualquer apoio nos autos. Assim, somente é admissível a exclusão do tipo penal derivado se verificada nos autos prova plena e incontestável da sua não ocorrência, pois, em caso de dúvidas, cabe ao Juízo submetê-lo à apreciação do eg. Tribunal do Júri.

Por sinal, trata-se de questão pacificada no âmbito deste e. Sodalício pelo
Enunciado Orientativo n.o 02
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

No caso concreto, o tipo penal derivado foi imputado na denúncia e tido como pertinente pelo d. magistrado singular, que
alegou em suas razões de decidir a presença de indícios suficientes de que o homicídio foi cometido mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
, haja vista que
“em tese, os réus estavam em superioridade numérica, desferindo socos e chutes contra a vítima, enquanto o adolescente Alex efetuou os golpes com facão”
(
sic
– ID 248968178).

Com efeito, extrai-se dos depoimentos colhidos ao longo de ambas as fases do
judicium accusationis
, especialmente aqueles prestados em juízo por
Leandro Lopes Correa
e
Carlos Henrique Gomes
, ambos policiais militares que diligenciaram na ocorrência, que, ao que tudo indica,
tanto os ora recorrentes quanto o adolescente infrator
Alex
participaram das agressões contra
Emerson
,
que teve suas chances de defesa praticamente anuladas ao ser
atacado de inopino por três indivíduos
, mormente quando considerado que um dos agressores estava munido com um facão; de modo que não há como reconhecer, de pronto, a improcedência do tipo penal derivado.

Nesse diapasão:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRETENSÃO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO FUNDAMENTADA. INDÍCIOS COLHIDOS EM SEDE JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, na decisão de pronúncia, a qual constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri.

2.
Tendo as qualificadoras sido embasadas em indícios de autoria, colhidos em depoimento judicial, destacando-se, na pronúncia,
que o motivo fútil decorreria do crime ter supostamente ocorrido em razão de a vítima ter se excedido no uso de entorpecentes e
que foi utilizado recurso que dificultou a defesa da vítima,
em razão da superioridade numérica dos agentes, que agrediram a vítima quando essa já estava no chão, não há manifesta ilegalidade
.

3. A revisão do entendimento do acórdão, acerca da ausência de indícios suficientes para a manutenção das qualificadoras, demandaria revolvimento de provas, o que não se admite na via estreita do habeas corpus.

4. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no HC n. 897.441/AL, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 8/8/2024). Grifei.

Assim,
a análise exauriente quanto à efetiva presença da mencionada qualificadora compete ao Conselho de Sentença, incumbindo aos jurados a interpretação dos elementos probatórios com razoabilidade e a emissão de juízo pleno de valor acerca da conduta imputada ao réu, segundo suas íntimas convicções,
ex vi
STJ – AgRg no REsp 1913444/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021.

Diante disso, reputo
inadmissível o decote da qualificadora, conservo-a nos exatos termos consignados na r. sentença de pronúncia.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelos réus
ADRIEL FELIPE DA CONCEIÇÃO DA SILVA e ADELIAN MOISÉS DA CONCEIÇÃO DA SILVA
,
mantendo incólume

a r. decisão de pronúncia proferida
pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT
nos autos da ação penal n.o 1000597-39.2024.811.0030.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025